Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-93.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO CONTRA A TRASEIRA DE ÔNIBUS PARADO NA PISTA, EM RAZÃO DE PANE - PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE ATENÇÃO E CUIDADO EXIGIDOS PELO ART. 28 DO CTB - AÇÃO PROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003769-
93.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CLAUDIO
FIGUEIRA ASSUNÇÃO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003769-93.2017.8.26.0554
Apelação Cível no 1003769-93.2017.8.26.0554 -Voto no 36234
2
Apelante: Claudio Figueira Assunção (Assistência Judiciária)
Apelada: Prefeitura Municipal de Santo André
Comarca: Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Genilson Rodrigues Carreiro
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ABALROAMENTO
CONTRA A TRASEIRA DE ÔNIBUS PARADO NA
PISTA, EM RAZÃO DE PANE - PRESUNÇÃO DE
CULPA
DO
RÉU,
CORROBORADA
PELAS
DECLARAÇÕES PRESTADAS NA ELABORAÇÃO DO
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
VIOLAÇÃO DOS
DEVERES DE ATENÇÃO E CUIDADO EXIGIDOS
PELO ART. 28 DO CTB - AÇÃO PROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36234
Trata-se de apelação contra sentença que, após
citação por edital e apresentação de defesa pelo curador especial, julgou
procedente ação de indenização por acidente de trânsito para condenar o
réu a pagar à autora a quantia de R$ 2.792,10 (dois mil, setecentos e
noventa e dois reais e dez centavos), valor atualizado até maio de 2015,
que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além das custas,
despesas e honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
O apelante recorre alegando que o acidente ocorreu
por culpa do Município/autor, uma vez que seu preposto estacionou o
ônibus em local proibido e sem sinalização, sustentando que não havia
como evitar a colisão, pois o local estava mal iluminado, não sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003769-93.2017.8.26.0554
Apelação Cível no 1003769-93.2017.8.26.0554 -Voto no 36234
3
exigível prever um coletivo estacionado no meio da pista de rolamento.
O recurso foi processado sem contrarrazões.

É o relatório.
Embora louvável o empenho da curadora especial, o
recurso de apelação não merece acolhimento.
Restou incontroverso que o ônibus de propriedade
do autor estava sendo conduzido por seu preposto quando, acometido
por pane no sistema de ignição eletrônica, foi obrigado a estacionar no
meio da pista de rolamento, sendo minutos depois abalroado na traseira
pelo veículo conduzido pelo recorrente.
Como cediço, presume-se que se o condutor colide
contra parte traseira de um outro veículo parado à sua frente, é porque
deixou de empregar as cautelas necessárias para trafegar com segurança,
violando os deveres de atenção e cuidado exigidos na condução de
veículos automotores pelo art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro.
É fato que o apelante poderia comprovar que, a
despeito da atenção e cuidado na condução de seu veículo, a colisão foi
inevitável, mas isso não ocorreu no caso dos autos.
1 “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003769-93.2017.8.26.0554
Apelação Cível no 1003769-93.2017.8.26.0554 -Voto no 36234
4
Aliás, bem ao contrário, como bem observou o
magistrado, o próprio apelante admitiu a inobservância deveres de
atenção e cuidado, exigidos na condução de veículos automotores, ao
informar no Boletim de Ocorrência copiado às fls. 44/48, que “vinha
pela via em velocidade compatível, quando seu telefone celular tocou e
o distraiu vindo a bater na traseira do ônibus”.
Frise-se que as declarações foram assinadas pelo
recorrente, conforme se observa à fl. 44, de modo que suficientes para
conduzir à procedência da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator